Tribunal: TJPA
Processo: 0813246-63.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813246-63.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ANTONIO SOARES MOURA

REQUERIDO: JUIZO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CO-AUTORIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIAS ÀS PROVAS. ALEGAÇÃO DE PROVA FORJADA E FALSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE E DE PROVAS NOVAS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813246-63.2023.8.14.000

REVISÃO CRIMINAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA (Adv. Marco Antônio Pina de Araújo - OAB/PA 10.781)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

INCIDÊNCIA PENAL: art. 157, §3º, parte final, c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único, do CPB e art. 8º da Lei 8.072/90 c/c art. 69 e 29 do CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
proposta por JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA, por meio de seus advogados Marco Antônio Pina de Araújo e Gustavo Aracaty Lobato, visando desconstituir decisão condenatória com fulcro no art. 621, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Conforme sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o requerente pela
prática dos delitos previstos no
art. 157, §3º, parte final, c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único, do CPB e art. 8º da Lei 8.072/90 c/c art. 69 e 29 do CP
(crime de latrocínio em continuidade delitiva, em co-autoria), à pena total de 50 (cinquenta) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs recurso de Apelação, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tucuruí, sendo seu pleito julgado em 30.05.2023 pelo total improvimento, à unanimidade, nos termos do Acórdão transitado em julgado em 20.06.2023, conforme Certidão constante dos autos do processo
nº 0003914-20.2003.8.14.0061
(ID 14709945).

Assim, protocolou a presente ação revisional instruindo com Denúncia e seus anexos, atos instrutórios, memoriais, certidões, mandados, despachos de mero expediente, sentença de 1º grau, Habeas Corpus, Acórdão que confirmou a sentença recorrida, certidão de trânsito em julgado, além de outros documentos.

Em suas razões, o revisionando alega que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos e fundamentou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não confirmados em âmbito judicial, bem como em provas forjadas, ilícitas e obtidas mediante tortura, destacando o depoimento de testemunha que não existe.

No mais, requer a revisão da dosimetria da pena afirmando que os vetores negativados estão em desacordo com o que expressa o art. 59 do CP, merecendo ser reformada para pena base mínima e, por fim, pugna para que seja reconhecida sua inocência e, subsidiariamente, sejam excluídos os vetores negativados de forma inidônea e o crime continuado.

Após sorteio em 22.08.2023, os autos foram distribuídos a esta relatoria.

Remetidos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou em 01.09.2023 pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal e, subsidiariamente, no mérito, pelo seu total improvimento.

É o relatório. À revisão.

Em não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Após análise do que consta dos autos, verifico que a revisão criminal não deve ser conhecida, pelas razões que passo a demonstrar.

A Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza excepcionalíssima, somente justificada nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante do texto expresso da lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se confunde com o recurso de Apelação, não devendo ser manejada com o claro propósito de revolvimento do arcabouço fático-probatório, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de sua pena.

No caso concreto, o revisionando visa desconstituir a sentença condenatória sob a alegação de que corroborada em elementos exclusivamente inquisitivos,
bem como em provas forjadas, falsas, obtidas mediante tortura, portanto ilícitas, destacando o depoimento de testemunha que afirma não existir,
todavia, não apresentou nenhum elemento novo e capaz de demonstrar a falsidade de qualquer prova utilizada para embasar a condenação, nem tampouco trouxe novas provas de sua inocência, capazes de desconstituir o vasto acervo probatório constante dos autos.

Além disso, verifico claramente que a sentença condenatória confirmada em âmbito de Apelação encontrou apoio nas provas carreadas nos autos, ficando fartamente comprovada a materialidade, autoria e tipicidade dos delitos nos laudos, confissões, depoimentos, entre outras provas, pelo que destaco trecho do voto do relator em que assim afirma (ID 15715919) :

Nesse sentido, temerário ignorar todas as provas produzidas no acervo processual, as quais não cedem espaço para cogitar-se, mesmo que minimamente, em absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, ainda destaco observação do Órgão Ministerial nesta instância, quando assevera:

Por fim, e não menos importante, temos que a presente revisão também não merece ser conhecida por deficiência na instrução, seja em razão da juntada de cópia do processo fora de ordem, seja em razão de faltar documentos importantíssimos que foram objeto de análise desse Tribunal quando da apreciação da Apelação defensiva, o que não pode passar despercebido.

Portanto, entendo não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional, o requerente visa o simples reexame da matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado nos termos do art. 621 do CPP.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO da revisional, nos termos do parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/10/2023